Tribunal: STF
Processo: AI 633343
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 283 E 356 DO STF). ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS POSTULADOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA (SÚMULA 636 DO STF). CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE.



    TRIBUTÁRIO. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULAS 279 E 636 DO STF)



    Agravo regimental a que se nega provimento.